Tribunal: TJPA
Processo: 0018446-08.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018446-08.2016.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO WELLITON DA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO WELLITON DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face de
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o apelante FRANCISCO WELLITON DA SILVA ajuizou ação ordinária com pedido de anulação de infração de trânsito em face de Departamento Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Alegou que ao tentar realizar o licenciamento anual de sua moto, tomou conhecimento de que constavam 21 pontos inscritos em sua CNH, decorrentes de infrações de trânsito lavradas pelo Departamento de Trânsito do Município de Parauapebas, consubstanciadas em pilotar sem capacete nas vias do Município.

Alego que requereu a anulação das infrações na via administrativa junto ao Departamento de Trânsito do Município, porém seu requerimento foi indeferido.

Sustentou que nunca fora notificado acerca da lavratura dos autos de infração, motivo pelo qual entende que devem ser anulados.

Requereu a anulação dos autos de infração que dos quais se originou a penalidade aplicada.

O Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência (
Num. 2636050).

O Município de Parauapebas apresentou contestação (NUM. 2636052) em que apontou que o Departamento de Trânsito e Transporte do Município não detém personalidade jurídica própria, pois se trata de órgão inserido na estrutura da Secretaria de Transporte do Município.

Defendeu não haver qualquer indício de prova das alegações do autor.

Sustentou que o autor é reincidente neste tipo de infração e se utiliza da ação para contornar a aplicação das penalidades.

Aduziu que compete ao autor desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, mediante a apresentação de provas de suas alegações.

Apontou que o pedido de danos morais se revela incabível, sobretudo diante da ausência da prática de ato ilícito.

Requereu a improcedência da ação.

Devidamente citado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará apresentou contestação (Num. 2636054) em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o auto de infração foi lavrado pelo Departamento de Trânsito do Município de Parauapebas.

No mérito, defendeu a inexistência de ilegalidade na lavratura dos autos de infração.

Apontou a inexistência de dever de indenizar, eis que não restou provado ato ilícito.

Requereu sua exclusão da lide e improcedência da ação.

O Juízo de origem proferiu despacho saneador (
Num. 2636057
) em que determinou a emenda da inicial para que o autor retificasse o polo passivo da demanda, pois constatou que o Departamento de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas não detém personalidade jurídica própria.

O autor emendou a petição inicial, excluindo o Departamento de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas e
Departamento de Trânsito do Estado do Pará, constando no polo passivo da demanda apenas a Prefeitura do Município de Parauapebas (Num. 2636058 e Num. 2636059).

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda (Num. 2636060), tendo em vista que o autor não logrou desincumbir-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que pretendia anular.

Em suas razões recursais (Num. 2636061), o apelante (autor na origem) defendeu que alegou não ter sido notificado acerca da aplicação das penalidades.

Sustentou que o Juízo de origem equivocadamente fundamentou a improcedência do pedido em ausência de prova acerca das alegações do autor.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Em sede de contrarrazões (Num. 2636117), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará requereu a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade e na parte que julgou improcedente o pedido.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (Num. 3645697).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a matéria objeto do efeito devolutivo à pretensão do apelante de anulação dos atos administrativos que lhe aplicaram penalidades de trânsito por transitar sem capacete nas vias do Município de Parauapebas.

Alegou que não fora notificado da aplicação das penalidades, motivo pelo qual requereu a anulação dos autos de infração listados na petição inicial.

O Município de Parauapebas, por sua vez, alegou que o apelante é reincidente neste tipo de infração e se utiliza da ação para buscar contornar a aplicação da penalidade.

Apresentou documentos que provam a aplicação da penalidade e notificação do apelante.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ao argumento de que o apelante não logrou provar o fato constitutivo de seu direito, isto é, não logrou afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração de trânsito que buscou anular.

Prima facie, constato que o recurso não merece provimento e a sentença deve ser mantida, pois o apelante não logrou provar o fato constitutivo de seu direito.

Com efeito,
em relação à notificação, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Lei nº 9.503/97 trata da matéria nos seguintes termos:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI
- assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)

§ 3º
. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

No mais, a resolução 619/16 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que regulamenta referida lei, dispõe que:

Capítulo II - Da notificação da autuação

Art. 4º. À exceção do disposto no § 5ºdo artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

§ 2º Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.

§ 4º Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

CAPÍTULO IV - DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

Art. 11. A Notificação da Penalidade de Multa deverá conter:

I - os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica;

(...)

CAPÍTULO V - DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

(...)

§ 4º As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.

Assim, a notificação postal ou pessoal é condição indispensável para aplicação da penalidade de trânsito.

Todavia, a legislação admite a notificação por edital no caso de ser infrutífera a notificação pessoal ou postal.

O Código de Trânsito Brasileiro, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator,
a primeira
por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), informando ao infrator a existência da acusação e oportunizando a defesa prévia; e
a segunda
, quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput), possibilitando a interposição de recurso perante à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Com efeito, é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de justiça que o o procedimento administrativo deve conter duas notificações: a de lavratura do auto de infração de trânsito e a de aplicação da penalidade.

Neste sentido:

Sumula 312 do STJ. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso em apreço, verifico que a prova documental apresentada pelo Município de Parauapebas juntamente com a contestação demonstra que houve a efetiva notificação do condutor (
Num. 2636053 - Pág. 5).

Neste contexto, não há que se falar em ilegalidade da autuação do condutor, sobretudo porque não apresentou qualquer indício de prova a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA CNH E CURSO DE RECICLAGEM - CONTAGEM DE PONTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - REGULARIDADE - LEI Nº 14.071/2020 - NORMA MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há desrespeito ao princípio do devido processo legal quando o condutor é devidamente notificado nos autos do processo administrativo, via edital, após tentativa frustrada de notificação pessoal, em obediência aos artigos 280 a 282 do CTB e à Resolução CETRAN nº 66/2004. Constatando-se que o processo administrativo que impôs penalidade ao condutor se encerrou antes mesmo de a Lei nº 14.071/2020 entrar em vigor, convolando-se em ato jurídico perfeito, não há como determinar à autoridade competente sua revisão, para que haja a aplicação retroativa das disposições mais benéficas conferidas pela nova lei ao art. 261, CTB. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074427-2/003, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0022, publicação da súmula em 09/02/2022).

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO E VOTO PELO seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11º do CPC. Permanece a exigibilidade da verba suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022